Tribunal: TJDFT
Processo: 0002431-33.2003.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a petição juntada pelo apelado e o parecer da Procuradoria de Justiça (ID. 41513672 e ID. 42401214). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15